Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010461-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (RECORRIDO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - Relator: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o Vogal: Acompanho o Relator. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a Vogal: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e fixar os danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM DIFERENÇA SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Problemas operacionais sob o argumento de intensidade do tráfego aéreo não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

O
quantum
indenizatório atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de tráfego aéreo (10 horas) e, por isso, inexistentes os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“A autora aduz que seu voo partindo do Porto Seguro/BA a Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo (Guarulhos), no dia 04/01/2023 saindo as 12h00min, com previsão de chegada as 15h55min sofrera alteração.

Aduz que, em razão do atraso no embarque a reclamante perdeu o voo de conexão, vindo a chegar apenas 00h30min em seu destino.

A parte ré, alega que a ocorrência de cancelamento e postergação do voo se deu por problemas de infraestrutura aeroportuária, o que exclui a indenização postulada pela parte autora, bem como no dever de indenizar.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, REJEITO a preliminar e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a requerida a pagar à parte requerente

o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ)
.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em prazo superior a quatro horas para chegada ao destino final.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado pela intensidade do tráfego aéreo, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso em voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)- RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).2. Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento deu-se em razão da reorganização da malha aérea. Alternativamente, a minoração do dano moral.3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.4. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não comprovada não pode ser configurada como fortuito externo já que compreendidos nos riscos naturais da atividade de qualquer empresa aérea riscos do empreendimento.5. Devem, pois, ser analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a responsabilidade do fornecedor.6. Ausência de juntada pela recorrente – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea) não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020.7. O cancelamento por duas vezes do voo que atrasa a chegada em dois dias após a data programada ocasiona dano moral capaz de ser indenizável.8. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.9. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1014280-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023